Tribunal: STF
Processo: HC 184535
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na Petição 13.328/DF, que manteve os termos em que decretada a custódia cautelar da paciente, indeferindo os pedidos de sua revogação ou substituição por prisão domiciliar ou, ainda, por medida cautelar diversa.
    Além de arguirem a ilegalidade da decisão que decretou a prisão da paciente, objeto do HC 180.344, afirmam os impetrantes que a paciente: a) está presa desde 19.11.2019, quando se deu cumprimento à decisão que decretou a sua prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, de modo que sua segregação cautelar ultrapassa os 158 (cento e cinquenta e oito) dias; b) encontra-se recolhida em unidade prisional que apresenta número considerável e exponencialmente crescente de casos de infecção de detentos pelo vírus Sars-Cov-2, sem a adoção de medidas eficazes para a contenção do surto; c) faz jus à reavaliação de sua prisão à luz da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, desrespeitada pela autoridade impetrada, tendo em vista que, além de ficar custodiada em local que, a despeito de possuir “condições menos desumanas que a maciça maioria submetida ao sistema carcerário”, não possui equipe de saúde em seu interior, a medida foi decretada há mais de 90 (noventa dias) e é “relacionada à investigação de crime sem violência ou grave ameaça”; d) poderá sofrer os efeitos do retardamento da marcha da ação penal instaurada em seu desfavor no Superior Tribunal de Justiça, ante as medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça ante a pandemia da Covid-19; e) merece que suas condições de saúde sejam levadas em consideração pela autoridade judiciária, visto que tem quase 50 (cinquenta) anos de idade e, por estar em situação inóspita, sem poder receber a visita dos filhos, está com a imunidade atingida.
    À vista do exposto, requerem, de início, “a imediata revogação da prisão preventiva da paciente” ou ao menos a substituição da medida por cautelares alternativas ou recolhimento domiciliar. No mérito, postulam a confirmação da liminar, ainda que em relação a algum dos pleitos subsidiários.
    Recebidos os autos, posterguei a análise da tutela de urgência e solicitei informações à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (eDOC 10). 
    Prestadas as informações, retornaram-me conclusos os autos (eDOC 12). 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu os pedidos formulados antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. De início, diversamente do que se depreende da argumentação apresentada pelos impetrantes, destaco não se poder afirmar que a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça confere a todas as pessoas presas que preencham os critérios nela estabelecidos o direito subjetivo de serem postas em liberdade.
    Em relação às prisões provisórias, o que se preconiza naquele ato é tão somente a reavaliação das medidas à luz das circunstâncias do caso concreto, sopesando-se as condições pessoais da pessoa presa e a situação da unidade prisional em que se encontre recolhida em conjunto com todos os demais direitos fundamentais e bens jurídicos que o instituto da prisão preventiva se propõe a resguardar.
    Como se exporá em maiores detalhes mais adiante, o ato indicado como coator procedeu a essa análise em face das circunstâncias do caso concreto para concluir pela necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, de modo que os argumentos relacionados ao descumprimento dos termos da Recomendação do CNJ se revelam insubsistentes.
    3.2. Relativamente à pandemia da Covid-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, a paciente estaria indevidamente exposta na unidade prisional onde se encontra recolhida, a matéria ora articulada foi assim apreciada na origem (eDOC 5, pp. 10 e 12):
    O fato novo trazido pela requerente nesse momento diz respeito à alegação de razão humanitária, em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e a situação precária e desumana dos complexos prisionais do Brasil.
    [...]
    Foram obedecidos, portanto, todos os requisitos previstos na Resolução n. 62/2020 do CNJ no que tange à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional do Distrito Federal, que até o presente momento não conta com nenhum caso suspeito ou confirmado da doença, sendo de registrar-se que todos os órgãos do sistema de justiça criminal e execução penal envolvidos estão atuando diariamente, sob a orientação técnica da Gerência de Saúde Prisional, para minimizar os efeitos dessa pandemia. 
    Especificamente com relação à GECIANE SOUZA MATURINO DOS SANTOS, depreende-se das informações prestadas que se encontra recolhida em Sala de Estado Maior (em instalações consideradas excelentes pelo CNJ), divide a cela com apenas uma interna – sendo clara a inexistência de superlotação –, e com a presença de equipe de saúde no complexo prisional, sempre pronta para atendimento de eventuais necessidades. 
    A requerente não tem problemas de saúde, que sequer alegou nesse procedimento. 
    Desse modo, ao menos por ora, não observo, ao examinar a decisão contra a qual se insurge a defesa da paciente, que esteja o ato eivado de ilegalidade ou teratologia capazes de tornar imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Assim entendo porque, ao examinar os fundamentos do ato coator, depreendo ter sido a situação de saúde da paciente ponderada em conjunto com as condições específicas do local em que se encontra recolhida ao cárcere, para então se concluir que não havia razão para o deferimento da medida. 
    Mesmo as alterações na situação de fato ocorridas desde a prolação do ato apontado como coator não alteram a conclusão a ser adotada.
    A decisão ora impugnada fez alusão ao fato de que não havia, na data de sua prolação, nenhum caso de Covid-19 no sistema penitenciário do Distrito Federal. Outrossim, consta de seu teor que a paciente se encontrava recolhida em boas instalações carcerárias por estar em Sala de Estado Maior, além de não integrar grupo especialmente suscetível ao agravamento da infecção viral.
    Desde então, é notório o fato de que houve um preocupante crescimento acelerado do número de infectados pelo vírus Sars-Cov-2 no complexo penitenciário da Papuda. As informações mais atualizadas constantes dos autos, fornecidas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, assim expõe o panorama do sistema carcerário local e as condições específicas em que se encontra a paciente (eDOC 12, pp. 2-5):
    Desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Todos, segundo informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional (e também equipes da SESIPE), apresentam sintomas leves e seguem sendo medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, em Ala própria, há alguns, inclusive, na "papudinha", como é conhecido o espaço localizado em hospitais públicos destinados exclusivamente às pessoas privadas de liberdade, onde estão recebendo atenção médica redobrada, mas nenhum, repito, nem mesmo aqueles internados estariam em situação grave, segundo informação da Gerência de Saúde Prisional-GSAU/SESIPE.
    O quadro atual não surpreendeu a este Juízo, tampouco aos demais profissionais que atuam no âmbito do sistema prisional, porque desde quando proferi a primeira decisão na madrugada do dia 21 de março do corrente ano suspendendo o usufruto dos benefícios externos, já externei expressamente a previsão feita pelo médico infectologista do sistema, Dr Teramussi, no sentido de que se o vírus denominado SARS Cov-2 seguisse a trajetória percorrida nos países estrangeiros, provavelmente 80% (oitenta por cento) da população carcerária poderia vir a ser contaminada; dos quais 60% (sessenta por cento) seriam assintomáticos ou teriam sintomas leves; dos quais pelo menos 20% (vinte por cento), poderiam vir a precisar ser internados; dos quais, ao menos 8% (oito por cento) poderia vir a precisar de respirador artificial. 
    Destarte, desde antes de a OMS decretar a pandemia, este Juízo já vinha adotando as providências para que, caso o prognóstico do Dr Teramussi estivesse correto, as contaminações não viessem a ocorrer ao mesmo tempo. 
    Na verdade, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia e essa medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente, motivo pelo qual, antes mesmo do irrompimento da pandemia no âmbito do Distrito Federal, foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF um Plano de Contingência para Epidemia da Doença causada pelo vírus SARS Cov-2 no Distrito Federal e, na sequência, o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional, o qual prevê ações a serem aplicadas em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de apresentar resposta rápida para minimizar a transmissão e prevenir o agravamento, bem como a ocorrência de óbitos dentro das unidades prisionais. 
    Nessa linha de raciocínio, esclareço que acolhi orientação que recebi no âmbito do Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 que criei visando ter informações mais fidedignas possíveis a respeito das situações de saúde dos presos alocados nas Unidades Prisionais do DF e determinei, contando com a imprescindível colaboração da equipe de saúde prisional, da Defensoria Pública, OAB/DF e do Ministério Público, após realização de reuniões presenciais e virtuais, conforme o desenrolar dos fatos, várias medidas ao longo do tempo, tais como suspensão das visitas e dos benefícios externos; houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais; suspensão de todas as escoltas não emergenciais, tudo como forma de reduzir ao máximo a circulação de pessoas e, por via de consequência, retrair o poder de contaminação do referido vírus, além de ter determinado o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus, do restante da população carcerária. 
    Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. 
    {...}
    Quanto à situação específica da custodiada, informo à Vossa Excelência que ela está recolhida no Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM, que, por sua vez, funciona nas dependências do 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo da Papuda. As instalações do referido Núcleo são consideradas excelentes, conforme se extrai do Relatório Geopresídios do CNJ [...]
    Destaco que não há superlotação no NCPM e, segundo o Comandante e Diretor do Presídio, a unidade está em obra e já conta com a conclusão de 4 (quatro) novas celas coletivas, todas elas com salas de convívio coletivo onde estão alocados beliches, parlatório, cozinha com bancada e banheiro contendo 2 (dois) chuveiros, 2 (dois) vasos sanitários e 2 (duas) pias. 
    Não obstante o NCPM não possua equipe de saúde dentro da própria unidade, repito que está situada dentro do Complexo da Papuda, próximo dos demais presídios onde há equipe de saúde prisional, sempre pronta para atendimento de eventuais necessidades, sendo certo que referida equipe fez visita no local, para orientações e atendimento aos internos. 
     NCPM, em consonância com as demais casas penais, suspendeu as visitas e estabeleceu uma lista de alimentos, higiene pessoal e objetos autorizados em razão da pandemia da COVID 19. 
    Destaco que até o momento não há registro de contaminados pelo SARS-COV2 no NCPM.
    Das informações apresentadas, depreende-se, além do permanente esforço do Poder Público para proteger aqueles que se encontram presos no Distrito Federal da disseminação do vírus Sars-Cov-2, que a paciente se encontra de fato custodiada em boas instalações carcerárias, sem superlotação e sem casos de infecção registrados na data em que as informações foram prestadas.
    Diante desse cenário, constato que inexistem reparos a ser realizados no ato impetrado quanto ao particular, seja à luz das normas legais e constitucionais, seja em face da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    3.3. Por fim, relativamente às alegações que dizem respeito ao risco de retardamento da marcha processual como resultado das providências adotadas pelo CNJ em razão da pandemia, verifico não haver nos autos notícia de seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante disso, seria prematuro que a Suprema Corte, por meio de qualquer de seus integrantes, procedesse à sua apreciação no presente momento, porquanto o conhecimento originário dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a toda evidência, configuraria supressão de instância. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente